Tribunal: TJDFT
Processo: 0751232-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de agravo em execução penal que objetiva afastar o direito do apenado, ora agravado, de obter comutação de pena com base nos Decretos n° 11.846/2023 e n° 12.338/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia dos autos consiste em definir se assiste o direito ao apenado de obter o benefício penal segundo a disciplina normativa, em especial o preenchimento dos requisitos objetivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Norma concessiva do benefício que condiciona a declaração de indulto e comutação de pena à ausência de falta grave praticada pelo apenado no período de relevância estabelecido no Decreto presidencial.
4. A análise quanto aos requisitos para a comutação de pena deve ser antecedida necessariamente da apuração da falta grave indicada nos autos, de modo a ser devida a suspensão do benefício deferido pela instância de origem.
IV. DISPOSITIVO.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.